Tribunal: TJPA
Processo: 0802546-18.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802546-18.2020.8.14.0005

APELANTE: JOSE MAURICIO LORENZONI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação civil pública por dano ambiental, sendo arguido, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial, testemunhal, documental suplementar e inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório já permite o julgamento da lide.

No caso, os autos continham elementos suficientes, como auto de infração, termo de embargo, imagens de satélite e CAR, sendo desnecessária dilação probatória diante da responsabilidade objetiva e propter rem discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de prova documental suficiente e controvérsia jurídica, indefere provas adicionais por considerá-las irrelevantes ao deslinde da causa.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.09.2014; TJPA, AC 00010402320128140069, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 01.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
JOSÉ MAURÍCIO LORENZON
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25822098
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais Ajuizada pelo

ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Na origem, o Estado do Pará propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravante, visando à reparação por danos materiais e morais coletivos causados por desmatamento ilegal em área de preservação, supostamente atribuída ao requerido, com pedidos de obrigação de não fazer, recuperação da área, indenizações e imposição de custas e honorários.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando o requerido à abstenção de uso da área, ao pagamento de R$ 4.073.688,66 por danos materiais, R$ 100.000,00 por danos morais coletivos, à recuperação da área degradada ou reflorestamento compensatório e ao pagamento de honorários advocatícios.

A decisão monocrática agravada manteve integralmente a sentença, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA AMAZÔNICA. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública por danos ambientais ajuizada pelo Estado do Pará, condenando o requerido à abstenção de atividades econômicas em área desmatada de 379,23 hectares, à recomposição ambiental da área ou reflorestamento equivalente, ao pagamento de R$ 4.073.688,66 a título de danos materiais e de R$ 100.000,00 a título de danos morais coletivos, além de imposição de multa diária por descumprimento de obrigação de não fazer.

2. A sentença baseou-se em auto de infração ambiental lavrado após operação de fiscalização estadual ("Amazônia Viva"), em que foi identificado desmatamento ilegal em área da Gleba Bacajaí, registrada em nome do réu no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas;

(ii) saber se houve nulidade do processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida;
(iii) saber se a pretensão estatal estaria prescrita;
(iv) saber se há responsabilidade civil do réu mesmo sem prova de autoria direta do desmatamento;
(v) saber se é cabível indenização por danos morais coletivos e se os valores fixados a título de danos materiais e morais são proporcionais ao dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da presença de provas suficientes nos autos e regular instrução processual.
5. Regularidade do auto de infração e da notificação, com comprovação de ciência do requerido e exercício de defesa administrativa.
6. Inaplicabilidade da prescrição à pretensão de responsabilização civil ambiental, em razão da imprescritibilidade do dever de reparação do dano ecológico.
7. Responsabilidade objetiva e propter rem do proprietário da área degradada, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e Súmula 623/STJ, prescindindo-se de demonstração de culpa ou autoria direta.

8. Danos materiais corretamente apurados com base em metodologia técnica do IBAMA, válida para valoração de prejuízos em biomas específicos.
9. Cabimento de danos morais coletivos, dada a gravidade da degradação em área de interesse público e impacto à coletividade, com valor arbitrado em consonância com precedentes da Corte e proporcional à área degradada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, solidária e propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou de autoria direta do dano.

Tese de julgamento: 2. A condenação por danos morais coletivos é cabível em hipóteses de degradação ambiental significativa, notadamente em bioma protegido, sendo suficiente a demonstração do impacto à coletividade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 51; Lei nº 9.605/1998, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 16.03.2023; STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.09.2014.

Inconformada, interpõe o presente agravo interno em suas razões, aponta como preliminar o cerceamento de defesa, aduzindo ter requerido oportunamente a produção de prova pericial, testemunhal, documental suplementar e inspeção judicial, as quais foram indevidamente indeferidas pelo juízo, violando os artigos 5º, LV da Constituição e os artigos 6º, 10 e 188 do CPC.

No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida, alegando que a suposta defesa apresentada não se reveste de prova de ciência formal. Ressalta que a condenação se baseou exclusivamente no CAR, o qual possui natureza meramente declaratória, insuficiente para configurar responsabilidade.

Afirma, ainda, que abandonou a posse do imóvel antes da ocorrência do desmatamento, em virtude de conflitos fundiários na Gleba Bacajaí e da interdição da área pela FUNAI desde 2011. Argumenta pela ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano, o que afasta a aplicação da responsabilidade objetiva, invocando, inclusive, o Tema 1.204 do STJ.

Impugna a metodologia utilizada para quantificação do dano material, por não considerar as peculiaridades do caso concreto, e contesta a condenação por danos morais coletivos, por ausência de comprovação de abalo concreto à coletividade. Por fim, requer o afastamento dos honorários sucumbenciais, com base no artigo 18 da Lei nº 7.347/1985
.

Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem; subsidiariamente, o provimento da apelação para julgar improcedente a ação; ou, alternativamente, a redução das indenizações e o afastamento das condenações por danos morais coletivos e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 27379797)

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A análise das razões recursais revela que o agravante não apresenta fundamentos novos ou substanciais capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão unipessoal deste Relator.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa foi devidamente afastada. Como consignado na decisão recorrida, o juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC) e, entendendo que os elementos constantes nos autos notadamente o auto de infração, o termo de embargo, as imagens de satélite e o Cadastro Ambiental Rural – eram suficientes para formar seu convencimento, o indeferimento de outras provas não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa. A matéria discutida, centrada na responsabilidade objetiva e
propter rem
, prescindia de dilação probatória para comprovar a autoria direta do desmatamento.

Portanto, rejeito a preliminar.

Da mesma forma, não merece acolhida quanto à suposta nulidade do processo administrativo, a decisão agravada já assentou a regularidade da notificação, destacando que o próprio requerido exerceu seu direito de defesa na esfera administrativa, o que convalida qualquer eventual vício de comunicação formal.

No ponto central da controvérsia, a responsabilidade do agravante, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento pacificado na jurisprudência pátria. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, e possui natureza
propter rem
. Isso significa que a obrigação de reparar o dano acompanha o imóvel, vinculando seu proprietário ou possuidor, independentemente de ter sido ele o autor direto da degradação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que
"a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano"
(
STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020
).

A matéria encontra-se, inclusive, consolidada na
Súmula 623 do STJ
, que dispõe:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor"
.

O fato de o Cadastro Ambiental Rural (CAR) estar em nome do agravante o vincula ao imóvel e, consequentemente, à obrigação de zelar por sua integridade ambiental. A alegação de "abandono da posse" em razão de conflitos fundiários não o exime da responsabilidade, pois a obrigação ambiental, como dito, adere à coisa (
propter rem
), sendo irrelevante perquirir a culpa ou a autoria direta do desmatamento (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981), sendo a responsabilidade civil por danos ambientais
“propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano”
(
AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023
).

Da Quantificação dos Danos Materiais e Morais Coletivos. A decisão monocrática também manteve, de forma acertada, os valores indenizatórios.

A quantificação do dano material foi baseada em metodologia técnica desenvolvida pelo IBAMA (Nota Técnica n° 40/2019/COREC/CGBIO/DBFLO), que estabelece critérios objetivos para a valoração do dano em cada bioma brasileiro, conferindo segurança e padronização ao cálculo. Trata-se de parâmetro idôneo, que dispensa a realização de nova perícia judicial, sendo a impugnação do agravante genérica e desprovida de elementos técnicos que a infirmem.

Da mesma forma, o cabimento do dano moral coletivo é inquestionável. O desmatamento ilegal de 379,23 hectares de Floresta Amazônica, bioma de relevância planetária e essencial ao equilíbrio ecológico, transcende a esfera de meros dissabores. Configura ofensa a um direito difuso, pertencente a toda a coletividade, de usufruir de um meio ambiente sadio. Conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, em decorrência de acidente ambiental,
"a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados"
(
REsp 1374284/MG, Tema 707, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 05/09/2014
).

O dano, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria gravidade do fato. O valor de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional à extensão da área degradada e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, em consonância com precedentes desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COLETIVOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. SUSTENTADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
ALEGADO VALOR EXORBITANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL à EXTENSÃO DO DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA RÉ.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nada obsta que o juiz, entendendo que o processo já se encontra devidamente instruído, de modo a possibilitar a correta prestação jurisdicional, dispense a produção de provas e proceda ao julgamento antecipado da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada~ 2. Quanto ao mérito, verifica-se nas provas colacionadas nos autos, que resta sobejamente comprovada a degradação ambiental engendrada pela apelante, consistente no desmatamento de 46,84 hectares de Floresta Nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem licença do Órgão Ambiental competente. 3.
Quanto ao pagamento da quantia
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais
), à título de danos materiais coletivos, revertido em favor do FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, me parece absolutamente razoável o valor arbitrado, levando-se em consideração a grande área de reserva ambiental destruída -
46,84 hectares de floresta
.
4.
É firme o entendimento de que é cabível a cumulação de pedido de condenação em dinheiro e obrigação de fazer em sede de ação civil pública.
Precedentes STF 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00010402320128140069 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2018)

..........................................................................................

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. QUEIMA DE RESÍDUOS DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS
.
VALOR DO DANO MORAL MANTIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1 - Preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Depreende-se do conteúdo probatório, a presença de elementos suficientes a caracterizar o fato como incontroverso, tais como o auto de infração (Id 1672297 - Pág. 11), termo de embargos (Id 1672297 - Pág. 12), comunicação de crime (Id 1672297 - Pág. 13), Relatório Técnico e de Fiscalização Ambienta (Id 1672298), Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22), demonstrando a desnecessidade de se estender a fase probatória. 2-Outrossim, no que concerne à prova pericial, percebe-se dos autos que a realização de referida prova em juízo encontra-se devidamente suprida pela farta documentação acostada, dentre a qual a presença de Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22) solicitado pelo Delegado da Polícia Federal (Id 1672297 - Pág. 10) que subsidiaram o Inquérito Policial IPL nº 030/2010-DPF/ATM/PA (Id 1672297 - Pág. 8) que bem comprova a degradação ambiental perpetrada por meio da queima dos resíduos de produtos florestais pelo Apelante. De tal forma, verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não merecendo prosperar a alegação do apelante quanto ao ponto. Preliminar Rejeitada. 3- Mérito. A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente a comprovar o dano ao meio ambiente e, a ação ou omissão da Apelante que o tenha causado, bem como, verificar a insurgência quanto a aplicabilidade da responsabilidade objetiva em questão de dano ambiental. 4-A matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no art. 225 da Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente. Assim, pela simples leitura do mencionado artigo, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como, que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade. 5-Ato ilícito. Na espécie dos autos, a empresa Apelante fora autuada por deixar de dar destinação ambientalmente a resíduos de produtos florestais oriundos da industrialização mediante uso do fogo, em desacordo com a licença ambiental, tendo o Laudo de Exame de Meio Ambiente (Id 1672297 - Pág. 17/22) solicitado pelo Delegado da Polícia Federal, atestando a ocorrência do fato imputado à empresa Apelante e os consequentes impactos ambientais em decorrência da queima dos resíduos de produtos florestais. 6-Ainda, da análise dos autos, percebe-se que as fotos juntadas (Id 1672298 - Pág. 8) evidenciam a fumaça emanada da queima e a proximidade da vegetação em questão, reforçando a ocorrência dos fatos imputados à Apelante, de forma que da vasta documentação acostada, em especial pelo referido laudo e pela autuação pelo órgão competente, verifica-se a devida comprovação do impacto ambiental decorrente da queima do resíduos florestais, de forma a refutar por completo as alegações trazidas nos apelos apresentados. 7-Nexo causal e Dano. Quanto ao dano em casos de queimada de resíduos, o STJ firmou entendimento de que independem de comprovação de nexo de causalidade ante a notoriedade de seus malefícios, consignando que “De tão notórios e evidentes, os males causados pelas queimadas à saúde e ao patrimônio das pessoas, bem como ao meio ambiente, independem de comprovação de nexo de causalidade, pois entender diversamente seria atentar contra o senso comum. Insistir no argumento da inofensividade das queimadas, sobretudo em época de mudanças climáticas, ou exigir a elaboração de laudos técnicos impossíveis, aproxima-se do burlesco e da denegação de jurisdição, pecha que certamente não se aplica ao Judiciário brasileiro. Caberá à autoridade ambiental estadual expedir autorizações - específicas, excepcionais, individualizadas e por prazo certo - para uso de fogo, nos termos legais, sem a perda da exigência de elaboração, às expensas dos empreendedores, de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, na hipótese de prática massificada, e do dever de reparar eventuais danos (patrimoniais e morais, individuais e coletivos) causados às pessoas e ao meio ambiente, com base no princípio poluidor-pagador.” (REsp 965.078⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20⁄08⁄2009, DJe 27⁄04⁄2011) 8-
Teoria do Risco Integral. Dever de quem exerce uma atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81
. 9-Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, e restando configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes do desempenho da queima dos resíduos de produtos florestais, constata-se escorreita a sentença do Juízo a quo quanto à condenação dos Apelantes. 10-Destaca-se que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não consistindo em bis in idem, porquanto a indenização, como bem enfatizado na sentença, que se encontra em consonância com o entendimento do STJ. 11-
Assim, demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, mantém-se a condenação solidária dos Apelantes à realização de Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD, que deverá ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 dias, para que faça o plantio de 250 mudas de madeira de essência Ipê, sob pena de conversão em perdas e danos, a ser apurado em fase de execução, que desde já se esclarece devem ser recolhidas ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85. 12-A indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida, sendo cediço que a responsabilidade civil em matéria ambiental, não tem tem por finalidade a mera satisfação de um particular e, sim de grupos indeterminados de pessoas, sendo este o entendimento pacífico do STJ. 13-Valor da indenização por danos morais
.
Os Apelantes foram condenados ao pagamento de referidos danos no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais
), acrescido de juros e correção a partir desta decisão, a ser efetuado em quinze dias após trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% consoante Art. 475-J do CPC, valor este que se encontra amparado sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo levando em consideração a natureza do dano e a perda de qualidade de vida da população local, considerando-se ainda sua dimensão difusa. 14-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00010487720108140066 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2019)

Por fim, quanto ao pedido de afastamento dos honorários, este também não prospera. A isenção de que trata o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985 é destinada à parte autora da Ação Civil Pública, em caso de improcedência, salvo comprovada má-fé. Não se estende ao réu sucumbente, que, em caso de procedência da demanda, deve arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Portanto, a decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os pontos devolvidos no apelo, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante sobre o tema. O agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já firmado

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/09/2025